Tribunal: STF
Processo: RMS 34105
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de recurso ordinário interposto, com base no art. 102, II, a, da CF/88, pela Associação Brasileira dos Órgãos Oficiais de Classificação de Produtos de Origem Vegetal (ASCLAVE) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 22.159/DF, que indeferiu liminarmente a inicial do writ diante do seu não cabimento (Súmula 266 STF).



    O julgado combatido possui a seguinte ementa:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 30/2015. GENERALIDADE. ABSTRAÇÃO. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO. WRIT. SÚMULA 266/STF. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1- Nos termos do § 3º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2- A Instrução Normativa MAPA 54/2011 [alterado pela IN 30/2015] - ao elencar em seu inciso II, do art. 4º, que "as pessoas jurídicas solicitantes do credenciamento deverão contemplar no objeto do contrato social, estatuto ou ato jurídico de constituição, a prestação ou execução de serviços na área de classificação ou controle de qualidade de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico"; estabeleceu regra geral aplicável a todas as pessoas jurídicas interessadas no credenciamento junto ao MAPA para fins de prestação de serviços classificação. 3- A alteração promovida pelo apontado ato coator, qual seja, a Instrução Normativa MAPA nº 30 de 23/09/2015 [a execução de pelo menos uma das atividades de pesquisa, ensino, cooperativismo, comercialização, manipulação, fabricação, preparação, processamento, beneficiamento, industrialização ou análises laboratoriais] além de não indicar a possibilidade de ser desnecessária a figura do classificador para os fins elencados na Lei nº 9.972/2000, não revela ato tendente à violação de direito líquido e certo dos associados da impetrante, senão porque a sua atuação limitou-se à edição de um ato genérico e abstrato. 4- O ato apontado como coator, qual seja, IN Nº 30/2015/MAPA não se consubstancia como ato tendente a violar direito líquido e certo dos associados da impetrante, pois a sua atuação limitou-se à edição de um ato genérico e abstrato. Incide, pois, à espécie, o óbice da Súmula 266/STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 5- Agravo regimental não provido.



    Neste recurso ordinário, a impetrante, ora recorrente, reitera os argumentos veiculados na inicial da impetração.



    Ressalta que sua insurgência não é direcionada de maneira abstrata contra a Instrução Normativa MAPA 30/2015, mas o que se pretendeu foi afastar os efeitos concretos acarretados por essa instrução.



    Informa que é pessoa jurídica de direito privado, representante de empresas especializadas no segmento de Classificação de Produtos Vegetais e Subprodutos e Resíduos de Valor Econômico, sendo a especialização decorrente do fato de suas representadas possuírem em seu corpo técnico classificadores habilitados em curso específico, devidamente homologado e supervisionado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 



    Sustenta que o art. 4º, II, da Lei nº 9.972/2000, autoriza - conforme procedimentos e exigências contidos em regulamento - empresas especializadas na atividade a serem habilitadas a exercer a classificação de produtos vegetais, bastando, para tanto, que essas obtenham prévio credenciamento junto ao MAPA. 



    Aponta que, regulamentando a legislação de regência, sobreveio o Decreto 6.268/2007, posteriormente alterado pelo Decreto 8.446/2015. 



    Segundo narra a impetrante, o superveniente Decreto (8.446/2015), ao promover alteração no parágrafo primeiro do artigo 7º do Decreto 6.268/2007 para nele inserir a expressão "preferencialmente", teria, sutilmente, asseverado ser desnecessária a figura do classificador, o que, além de colidir com as regras elencadas na Lei nº 9.972/2000, afrontou a Constituição Federal, artigos 1º, IV, 5º, XIII. 



    Esclarece que, ato contínuo, foi editada a Instrução Normativa MAPA nº 30/2015, que promoveu alterações na IN MAPA 54/2011. Segundo a impetrante, tal Instrução violaria a Lei nº 9.972/2000, ao permitir que qualquer empresa que contemple em seu contrato social a execução de qualquer atividade análoga a classificação, "ou mesmo dissonante, a exemplo de beneficiamento, industrialização, processamento", possa se credenciar para realizar o procedimento de classificação.



    Ressaltou que "não se questiona a oportunidade de, com base na IN MAPA 30/2015, as empresas que beneficiam, industrializam e processam alterem seu contrato social e se credenciem junto ao Ministério da Agricultura, todavia a forma ampla e lata com que fora confeccionada a norma suprime requisito obrigatório preconizado na Lei 9.972/2000, referendado pelo Decreto 6268/2007, qual seja, ser a empresa especializada na atividade de classificação."



    Pede a concessão da segurança para declarar a nulidade consistente na inserção do inciso II, no artigo 4º da IN MAPA 54/2011, efetivada pela IN MAPA 30/2015.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, “diante da ausência de efeito concreto no ato apontado coator”, pelo que “afasta-se a possibilidade de utilização do mandamus como meio processual adequado para salvaguarda de direito sequer violado ou ameaçado de lesão”.



    É o relatório. Decido.



    Acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    A recorrente pretende impugnar alteração normativa levada a cabo pela IN MAPA 30/2015, que modificou o inciso II, do art. 4º da IN MAPA 54/2011. Eis o teor da norma impugnada:



    “Art. 4º As pessoas jurídicas solicitantes do credenciamento deverão:



    [...]



    II - contemplar no objeto do contrato social, estatuto ou ato jurídico de constituição a prestação ou execução de serviços na área de classificação ou controle de qualidade de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico ou execução de pelo menos uma das atividades de pesquisa, ensino, cooperativismo, comercialização, manipulação, fabricação, preparação, processamento, beneficiamento, industrialização ou análises laboratoriais; e



     [...]”



     



    Dessa forma, não merece reparo o acórdão recorrido, pois o ato atacado é dotado de caráter normativo de natureza abstrata, não surtindo efeitos concretos passíveis de individualização. 



    Isso porque a referida alteração normativa trouxe regra geral aplicável a todas as pessoas jurídicas interessadas em solicitar o credenciamento junto ao MAPA para fins de prestação do serviço de classificação.



    Não é possível vislumbrar, portanto, que o ato impugnado se reveste da concretude necessária para caracterizar ofensa a direito líquido e certo dos substituídos da impetrante.



    Cabe destacar que é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese – salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa –, pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade. 



    Essa orientação foi cristalizada com a edição da Súmula 266 desta Corte, que estabelece: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nas palavras do Ministro Celso de Mello (MS 29.374) “Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022. 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator